Tribunal: TJSP
Processo: 0023759-22.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Injúria
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JALES. INJÚRIA. CP, ART. 140, 'CAPUT' E 141, III. ÁUDIOS ENVIADOS POR WHATSAPP. OFENSAS PÚBLICAS. PRODUÇÃO DE PROVA.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre os Juízo da 2a Vara Criminal de Jales e da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jales suscitado nos autos de queixa-crime proposta em razão do alegado cometimento do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JALES. INJÚRIA. CP, ART. 140, 'CAPUT' E 141, III. ÁUDIOS ENVIADOS POR WHATSAPP. OFENSAS PÚBLICAS. PRODUÇÃO DE PROVA.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre os Juízo da 2a Vara Criminal de Jales e da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jales suscitado nos autos de queixa-crime proposta em razão do alegado cometimento do crime de injúria.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia dos autos gravita em torno da competência para julgar a queixa-crime, considerando-se as particularidades do caso e a eventual necessidade de produção de prova pericial para apurar a higidez das mensagens enviadas por meio do WhatsApp.
III. Razões de Decidir
3. A queixa-crime nos autos da qual suscitado o conflito de jurisdição tem por objeto suposto crime de injúria cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, sendo a pena máxima de seis meses aumentada de um terço. A competência absoluta para o processamento e julgamento da queixa-crime é do Juizado Especial Criminal. Inteligência dos art. 140, 'caput' e 141, III do CP e art. 60, 'caput' e 61 da LF no 9.099/95.
4. A apreciação das mensagens enviadas por WhatsApp, por si só, não representa complexidade que poderia recomendar o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo comum. Os áudios poderão ser verificados na audiência e eventual impugnação à autenticidade ou requerimento de produção de prova pericial serão apreciados concretamente, à luz do contraditório. Jurisprudência da Câmara Especial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial Criminal detém competência absoluta para julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo. 2. O exame de mensagens enviadas por meio do WhatsApp, por si só, não caracteriza complexidade suficiente para recomendar o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo comum".

Legislação e Jurisprudência Citadas:
CP, arts. 140 e 141, III; LF no 9.099/95, art. 60 e 61.
CJ no 0012518-51.2025, Câmara Especial, 22-5-2025, Rel. Claudio Teixeira Villar, v.u.